Tribunal: TJMMG
Processo: 2000157-83.2021.9.13.0000
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - DELITOS DE FALSIDADE DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM) - PRÁTICA DE CRIMES DE MESMA ESPÉCIE, COM CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO SEMELHANTES - OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA - INCIDÊNCIA DOS ARTS. 100, 94, C/C O ART. 95, LETRA “C”, DO CPPM - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 3ª AJME PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL N. 0003184-07.2018.9.13.0003 - CONSTATAÇÃO DA PREVENÇÃO - DETERMINADA, DE OFÍCIO, A REUNIÃO DOS FEITOS, COM A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE N. 0003184-07.2018.9.13.0003 À 3ª AJME.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO Processo eproc n. 2000157-83.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003184-07.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/12/2021 Publicação: 09/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CONFLITO DE JURISDIÇÃO – DELITOS DE FALSIDADE DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM) – PRÁTICA DE CRIMES DE MESMA ESPÉCIE, COM CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO SEMELHANTES – OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 100, 94, C/C O ART. 95, LETRA “C”, DO CPPM – RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 3ª AJME PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL N. 0003184-07.2018.9.13.0003 – CONSTATAÇÃO DA PREVENÇÃO – DETERMINADA, DE OFÍCIO, A REUNIÃO DOS FEITOS, COM A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE N. 0003184-07.2018.9.13.0003 À 3ª AJME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e suscitada a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar a competência do Juízo suscitado, o da 3ª AJME, para o processamento e o julgamento da Ação Penal de n. 0003184-07.2018.9.13.0003, bem como, de ofício, reconhecer a competência daquele para o julgamento da Ação Penal de n. 0002434-11.2018.9.13.0001, a qual deverá ser remetida a 3ª AJME. Ausente justificadamente o Desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME) em face da meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME, por ter declinado de sua jurisdição nos autos do Processo de n. 0003184-07.2018.9.13.0003, em virtude de suposta prevenção em relação aos Autos n. 0002434-11.2018.9.13.0001. Nos autos do Processo n. 0002434-11.2018.9.13.0001, que tramita na 1ª AJME, em 24 de maio de 2019, a ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em razão de o n. 115.461-6, 3º Sgt PM Júlio Pereira da Silva, em 26 de julho de 2018, haver apresentado um atestado médico ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde – GRS/NAIS/13 RPM –, oriundo da Santa Casa de Misericórdia, com a indicação de 3 (três) dias de licença, com sinais de adulteração na data em que iniciaria a licença, haja vista que esta começaria no dia 20 de julho de 2018 e, após a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 rasura, passou a constar 26 de julho de 2018. Houve a realização de perícia. Imputou-se ao militar a prática do crime de uso de documento falso – art. 315 do Código Penal Militar (CPM). (Inquérito Policial Militar de Portaria n. 114.634, de 10 de agosto de 2018 – IPM/9ª RPM – Evento 3 – DENÚNCIA2 dos Autos 0002434-11.2018.9.13.0001). Nos autos do Processo n. 0003184-07.2018.9.13.0003, que tramita na 3ª AJME, em 2 de abril de 2019, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em razão de o n. 115.461-6, 3º Sgt PM Júlio Pereira da Silva, entre os dias 30 de abril a 10 de agosto de 2018, no Município de Barbacena, haver alterado documentos particulares verdadeiros e haver feito uso de tais documentos para obter dispensa do serviço injustificadamente, atentando contra a Administração Militar. São descritos três fatos, a saber: 1) O denunciado teria, em tese, alterado atestado médico, em 30 de abril de 2018, emitido pela Doutora Maria Angélica Andrade M. G. Borges, em formulário da “Santa Casa de Misericórdia”, em 30 de abril de 2018, no número referente ao tempo de afastamento, substituindo o algarismo “1” pelo algarismo “7”; e incluindo um código de patologia (CID) ao documento, em caligrafia distinta, acrescentando o termo “I-10”, que se refere a hipertensão arterial. 2) No dia 2 de maio de 2018, o denunciado teria apresentado o documento falsificado no NAIS/13ª RPM, para obter a homologação da licença saúde perante a Junta Central de Saúde, para se ausentar do serviço. Teria, em tese, alterado o atestado emitido naquela data pelo médico Dr Jorge Luiz Nunes Almas, com o timbre da “Casa de Saúde Xavier”, ao modificar o algarismo “5” – referente ao dia da emissão – para o número “6”, bem como a data de emissão do dia 15 para o dia 16 de maio de 2018. 3) Entre os dias 8 a 10 de agosto de 2018, o denunciado teria, em tese, alterado o atestado emitido pela Doutora Lívia Pamplona de Oliveira, em 8 de agosto de 2018, em formulário do “Hospital Ibiapaba”, rasurando novamente o número de dias de afastamento, sobrepondo ao número “1” o algarismo “5”. Na data de 10 de agosto, dirigiu-se ao NAIS/13ª RPM e apresentou o documento falsificado com o objetivo de provocar nova análise para homologação de licença e, assim, evadir-se de suas ocupações, sem motivo idôneo, gerando prejuízo direto para a Administração Militar. Em relação a esses fatos, a denúncia imputou ao militar os delitos de falsificação de documento (art. 311 do CPM) e uso de documento falso (art. 315 do CPM) em concurso material (art. 79 do CPM). Os fatos foram apurados em Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.754, de 12 de maio de 2018 – IPM/13ª RPM, que aportou nesta Justiça Militar em 7 de dezembro de 2018 (Evento 2 – DENÚNCIA2- AJME). Nesses últimos autos, a defesa do militar requereu o reconhecimento de incompetência do Juízo da 3ª AJME, por considerar que, em tese, os crimes apurados nos autos do processo foram praticados em continuidade com aquele apurado nos autos do Processo n. 0002434-11.2018.9.13.0001 (Evento 140 - AJME). O Ministério Público considerou que o militar foi denunciado nos presentes autos pela prática dos crimes previstos nos artigos 311 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (falsificação de documento) e 315 (uso de documento falso), ambos do CPM, praticados nas datas de 30/04/2018 a 02/05/2018, 15 a 16/05/2018, e 08 a 10/08/2018; e, no feito n. 0002434-11.2018.9.13.0001, o militar foi denunciado pelo crime previsto no art. 315 (uso de documento falso), praticado em 26/07/2018. Considerou, ainda, que os processos tratam de fatos distintos, sendo que a prova produzida em uma ação não influenciará no deslinde da outra, por se tratar de fatos independentes. Concluiu que, ainda que possa ser reconhecida eventual continuidade delitiva, não implicaria, necessariamente, reunião dos processos, por não restar configurada a conexão instrumental ou probatória, e, especialmente, pelas ações se encontrarem em fases processuais distintas (Evento 146 – AJME). Em análise ao requerido pela defesa, o egrégio Conselho Permanente de Justiça decidiu, por maioria de três votos a dois, acolher a tese da defesa – não em sua totalidade, porque não há de se falar em nulidade e não há de se falar em incompetência absoluta, mas no sentido de prevenção da 1ª AJME, com fundamento no disposto no art.100, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) combinado com a distribuição anterior, prevista no art. 98, parágrafo único, do CPPM. O eminente juiz de direito titular da 1ª AJME, suscitante, negou sua competência para processar e julgar a presente ação penal (Evento 157 - DEC1, nos Autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003), sob os fundamentos seguintes: [...] É de se observar que a denúncia dos autos 0002434-11.9.13.0001 imputa ao denunciado a prática, em tese, do delito de uso de documento falso cuja investigação se deu por meio do IPM de Portaria n. 114.634/2018, tendo como objeto de investigação o atestado médico datado de 26/07/2018 (fls. 4, Peças IPM 3, evento 3), já a denúncia destes autos imputa, também, a prática, em tese, do delito de uso de documento falso que foi apurado por meio do IPM de Portaria n. 108.754/2018, que teve como objeto de investigação os atestados médicos datados de 30/04/2018, 15/05/2018 e 08/08/2018. O que se verifica nos autos é que o fato aqui imputado é referente aos atestados médicos datados de 30/04/2018, 15/05/2018 e 08/08/2018, que não são objeto de imputação nos autos n. 0002434-11.9.13.0001, de maneira que os dois processos tratam de fatos distintos cuja produção da prova é independente, não havendo, portanto, que se falar em crime continuado por ausência do requisito subjetivo não havendo nem mesmo em conexão entre os feitos. É importante destacar, também, que se existisse conexão entre os feitos, o juízo prevento seria o da 3ª auditoria. Isso porque, foi distribuída primeiramente a medida cautelar n. 0002312-89.2018.9.13.0003, em 12/09/2018, referente a este processo n. 0003184-07.2018.9.13.0003 (distribuído em 07/12/2018) e o processo n. 0002434-11.9.13.0001 foi distribuído somente em 24/09/2018. Diante do exposto, verifico que os fatos narrados nestes autos e nos autos n. 0002434-11.9.13.0001 são fatos distintos, não havendo conexão nem mesmo prevenção deste juízo, pelo que suscito o conflito negativo de competência entre este juízo e o juízo da 3ª auditoria e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para o exercício da competência prevista no Art. 22, V, do Regimento Interno do TJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheci do conflito negativo de jurisdição e designei o juiz de direito titular da 1ª AJME para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme contido no art. 289, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). Em parecer de Evento 9 – PARECER1–, a eminente procuradora de justiça manifestou-se no sentido seguinte: [...] Pois bem, a ação penal n. 0003184-07.2018.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, diz respeito à alteração do conteúdo e do uso dos Atestados Médicos emitidos nos dias 30/04/2018, 15/05/2018 e 08/08/2018. Já a ação penal n. 0002434-11.2018.9.13.0001, em trâmite na 1ª AJME, trata apenas do uso do Atestado adulterado emitido no dia 20/07/2018, versando, portanto, sobre fatos notadamente distintos, embora praticados pelo mesmo réu. Por esse motivo, mostra-se totalmente desnecessária a reunião dos processos em questão, uma vez que a prova produzida em um feito não necessariamente influirá na apuração da outra infração, inexistindo conexão instrumental entre ambos, mesmo porque eles se encontram em fases processuais distintas, conforme observou o representante do Órgão Ministerial de 1ª instância (evento 146 dos autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003). O Superior Tribunal Militar já teve a oportunidade de se posicionar em situação análoga, como pode ser conferido no julgado de ementa redigida com o seguinte teor: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL MILITAR. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM. ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO PENAL MILITAR EM TRÂMITE NA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES PENAIS. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da APM n. 7000115-82.2019.7.02.0002, tendo como suscitado o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM. Foi alegada conexão entre o feito em questão, que apura a prática de falsificação e de uso de documentos falsos, apresentados por despachante náutico à Capitania Fluvial Tietê Paraná, e a Ação Penal Militar n. 0000068-93.2011.7.02.0202, em trâmite perante a 2ª auditoria da 2ª CJM. Não obstante tenha-se em comum, em relação às duas Ações Penais, a apresentação de documentos falsos à Capitania Fluvial Tietê Paraná, o contexto, os envolvidos, os objetivos e o tempo dos crimes são distintos. No presente caso, não existe conexão intersubjetiva, seja por simultaneidade, seja por reciprocidade. Tampouco, pode-se falar em intersubjetividade por concurso, eis que inexiste identidade de Réus nos referidos Processos, muito menos liame subjetivo entre eles. Não se verifica conexão objetiva entre as ações, seja teleológica, seja consequencial, pois não há como considerar que o delito apurado no Processo n. 7000115-82.2019.7.02.0002 tenha sido praticado para facilitar a execução, ocultar ou conseguir impunidade ou vantagem em relação aos delitos pretéritos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Tampouco, se pode falar em conexão instrumental, pois não há como conceber que as provas do delito apurado no Feito n. 7000115-82.2019.7.02.0002 possam influir na prova daqueles outros, praticados 3 (três) anos antes e em contextos totalmente díspares. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, para firmar a competência do Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM. Decisão unânime.” (STM - CJ n. 7000769-32.2019.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, julg. em 19/09/2019, pub. em 27/09/2019) Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar este feito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo eminente juiz titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) em relação à juíza titular da 3ª AJME, que remeteu os presentes autos àquele Juízo, em virtude de uma suposta prevenção (Evento 157 – AJME). Os dois juízos apresentam razões que deverão ser consideradas para se apurar a competência para julgamento das ações penais. Verifica-se da leitura das denúncias que os fatos apurados em ambos os processos estão correlacionados, aplicando-se ao caso a continência – art. 100 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, a saber: Casos de continência Art. 100. Haverá continência: a) quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração; b) na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações em concurso. Apura-se em ambos os processos a prática de falsificação e a de uso de documentos falsos. Nos autos do Processo n. 0002434-11.2018.9.13.0001, que tramita na 1ª AJME, em 24 de maio de 2019, a ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em razão de o n. 115.461-6, 3º Sgt PM Júlio Pereira da Silva, em 26 de julho de 2018, haver apresentado um atestado médico ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde – GRS/NAIS/13 RPM –, oriundo da Santa Casa de Misericórdia, com a indicação de 3 (três) dias de licença, com sinais de adulteração na data em que iniciaria a licença, haja vista que esta começaria no dia 20 de julho de 2018 e, após a rasura, passou a constar 26 de julho de 2018. Houve a realização de perícia. Imputou-se ao militar a prática do crime de uso de documento falso – art. 315 do Código Penal Militar (CPM). Inquérito Policial Militar de Portaria n. 114.634, de 10 de agosto de 2018 – IPM/9ª RPM. Nos autos do Processo n. 0003184-07.2018.9.13.0003, que tramita na 3ª AJME, em 2 de abril de 2019, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em razão de o n. 115.461-6, 3º Sgt PM Júlio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pereira da Silva, entre os dias 30 de abril a 10 de agosto de 2018, no Município de Barbacena, haver alterado documentos particulares verdadeiros e haver feito uso de tais documentos para obter dispensa do serviço injustificadamente, atentando contra a Administração Militar. São descritos três fatos, a saber: 1) O denunciado teria, em tese, alterado atestado médico, em 30 de abril de 2018, emitido pela Dra. Maria Angélica Andrade M. G. Borges, em formulário da “Santa Casa de Misericórdia”, em 30 de abril de 2018, no número referente ao tempo de afastamento, substituindo o algarismo “1” pelo algarismo “7”; e incluindo um código de patologia (CID) ao documento, em caligrafia distinta, acrescentando o termo “i-10”, que se refere a hipertensão arterial. 2) No dia 2 de maio de 2018, o denunciado teria apresentado o documento falsificado no NAIS/13ª RPM, para obter a homologação da licença saúde perante a Junta Central de Saúde, para se ausentar do serviço. Teria, em tese, alterado o atestado emitido naquela data pelo médico Dr Jorge Luiz Nunes Almas, com o timbre da “Casa de Saúde Xavier”, ao modificar o algarismo “5” – referente ao dia da emissão – para o número “6”, bem como a data de emissão do dia 15 para o dia 16 de maio de 2018. 3) Entre os dias 8 a 10 de agosto de 2018, o denunciado teria, em tese, alterado o atestado emitido pela Doutora Lívia Pamplona de Oliveira, em 8 de agosto de 2018, em formulário do “Hospital Ibiapaba”, rasurando novamente o número de dias de afastamento, sobrepondo ao número “1” o algarismo “5”. Na data de 10 de agosto, dirigiu-se ao NAIS/13ª RPM e apresentou o documento falsificado com o objetivo de provocar nova análise para homologação de licença e, assim, evadir-se de suas ocupações, sem motivo idôneo, gerando prejuízo direto para a Administração Militar. Em relação a esses fatos, a denúncia imputou ao militar os delitos de falsificação de documento (art. 311 do CPM) e uso de documento falso (art. 315 do CPM) em concurso material (art. 79 do CPM). Os fatos foram apurados em Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.754, de 12 de maio de 2018 – IPM/13ª RPM –, que aportou nesta Justiça Militar em 7 de dezembro de 2018. Como se sabe, o art. 80, caput, do Código Penal (CP), exige, cumulativamente, a presença de três requisitos de ordem objetiva: pluralidade de condutas; pluralidade de crime da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um quarto requisito para a caracterização da continuidade delitiva: a unidade de desígnios na prática dos crimes. Percebe-se que, os autos do processo que tramita, originalmente, na 1ª AJME, de número 0002434-11.2018.9.13.0001, trazem um fato de julho de 2018, exatamente dentro do intervalo das apurações ocorridas nos autos da Ação n. 0003184-07.2018.9.13.0003, relativa aos fatos dos meses de abril, maio e agosto, que demonstra com nitidez a continência e uma possível continuidade delitiva (a ser apurada). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ocorre que os procedimentos investigativos aportaram nesta Justiça Militar em momento distintos. Houve a distribuição primeiramente da Medida Cautelar n. 0002312-89.2018.9.13.0003, em 12/09/2018, referente a este Processo n. 0003184-07.2018.9.13.0003, distribuído em 07/12/2018 ao Juízo da 3ª AJME, e o Processo n. 0002434-11.9.13.0001 foi distribuído somente em 24/09/2018 para a 1ª AJME. Sem sombra de dúvidas, com a atuação na medida cautelar e no recebimento da denúncia em desfavor do militar 3° Sgt PM Júlio Pereira da Silva, o Juízo da 3ª AJME se tornou prevento, antes da análise do Inquérito Policial Militar pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME. In casu, aplicando-se assim os exatos termos do art. 94, conjugado com o art. 95, letra “c”, do CPPM: Prevenção. Regra Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Casos em que pode ocorrer Art. 95. A competência pela prevenção pode ocorrer: a) quando incerto o lugar da infração, por ter sido praticado na divisa de duas ou mais jurisdições; b) quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições; c) quando se tratar de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições; d) quando o acusado tiver mais de uma residência ou não tiver nenhuma, ou forem vários os acusados e com diferentes residências. Destaco precedente jurisprudencial sobre a matéria no âmbito da Justiça comum. Transcrevo: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE MESMA GRAVIDADE PRATICADOS EM MAIS DE UMA COMARCA. INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CPP. CRIME CONTINUADO. PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - "A jurisprudência vigente neste Tribunal encontra-se firmada no sentido de que, embora a regra seja a fixação da competência pelo lugar da prática da infração penal, havendo a constatação da habitualidade criminosa, a continuidade delitiva ou a permanência, o critério para estabelecer o foro competente segue as regras previstas no art. 711, do CPP, qual seja, a prevenção, que, em comarcas diversas, estabelece-se com base na primazia da atuação no processo" (AgRg no AREsp n. 806.274/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/06/2018). II - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 500.007/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). 1 Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com as considerações acima expostas, declaro a competência do Juízo suscitado, o da 3ª AJME, para o processamento e o julgamento da Ação Penal de n. 0003184-07.2018.9.13.0003, bem como, de ofício, reconheço a competência daquele para o julgamento da Ação Penal de n. 0002434-11.2018.9.13.0001, a qual deverá ser remetida à 3ª AJME. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para reconhecer a competência da 3ª AJME para processar e julgar todos os processos relacionados. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator